Tribunal: TJDFT
Processo: 0742758-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo, em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas em seu desfavor.
2. Conquanto pacífica a vedação legal da decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juízo, trata a hipótese em apreço de violência doméstica contra a mulher, de forma que incide a norma específica da Lei no 11.340/06, que, em seu artigo 20, autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva.
3. Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a integridade das ofendidas, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4.Ordem denegada.